Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-83.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Roubo simples (art. 157, "caput", do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias da vítima e de Policial Civil. Reconhecimento seguro. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.